Tribunal: TJDFT
Processo: 0702461-71.2024.8.07.0007
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA QUALIFICADA CONTRA PESSOA IDOSA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DÚVIDA RAZOÁVEL SOBRE A SANIDADE MENTAL DO RÉU. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. AUSÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. ACOLHIMENTO. SENTENÇA ANULADA.
I. CASO EM EXAME
1.Apelação criminal interposta contra sentença que absolveu o réu das imputações de descumprimento de medida protetiva e violação de domicílio, mas o condenou pela prática do crime de injúria qualificada contra pessoa idosa, em contexto de violência doméstica, impondo pena privativa de liberdade substituída por restritivas de direitos, sem que tivesse sido instaurado incidente de insanidade mental, apesar de elementos nos autos indicativos de transtorno psiquiátrico relevante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.Há uma questão preliminar em discussão: definir se, diante da existência de dúvida razoável a respeito da integridade mental do réu à época dos fatos, é obrigatória a instauração do incidente de insanidade mental, sob pena de nulidade da sentença condenatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.O conjunto probatório revela indícios consistentes de que o réu é portador de esquizofrenia paranoide, com histórico de não adesão ao tratamento médico e agravamento do quadro pelo uso de álcool.
4.Depoimentos da vítima, de familiar próximo e de policial militar descrevem comportamento agressivo, discurso desconexo, delírios e perda de contato com a realidade no momento dos fatos.
4.Relatórios técnicos e registros periciais apontam sintomas compatíveis com transtorno mental grave e possível comprometimento da capacidade de compreensão do caráter ilícito da conduta.
5.A existência de dúvida razoável quanto à integridade mental do acusado impõe, nos termos do art. 149 do Código de Processo Penal, a instauração do incidente de insanidade mental, independentemente de requerimento das partes.
6.A ausência de exame médico-legal compromete a análise do dolo e da imputabilidade penal, configurando cerceamento de defesa e violação ao devido processo legal.
7.A jurisprudência do Tribunal e dos Tribunais Superiores reconhece que a não instauração do incidente, quando presentes indícios relevantes de insanidade mental, acarreta nulidade da sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8.Sentença anulada.
Tese de julgamento:
1.A existência de dúvida razoável sobre a integridade mental do réu impõe a instauração do incidente de insanidade mental, nos termos do art. 149 do CPP.
2.A condenação penal sem a prévia apuração da imputabilidade do acusado, diante de indícios concretos de transtorno mental, configura cerceamento de defesa e viola o devido processo legal.